Tribunal: TJSP
Processo: 1000013-70.2022.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Embargos de Declaração Cível. Alegação de omissão. Afirma o embargante que o acórdão não apreciou questão relativa à intempestividade da contestação. Omissão não verificada. Julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes. Embargante pretende a alteração do julgado. Ausência das hipóteses do art. 1022 do CPC. Embargos de declaração rejeitados.